Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Ação popular – Indeferimento da inicial - Decisão do TCDF – Proteção de interesse patrimonial privado – Acréscimo no apelo de que se objetiva a tutela da moralidade administrativa, sequer mencionada na inicial, cuja narrativa não configura quebra da ética nem má-fé da Corte de Contas – Carência de interesse-adequação – Sentença terminativa mantida.